Tribunal: TJMT
Processo: 1017664-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos no 1000287-35.2020.8.11.0107, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que em razão de diligência policial já realizada no local dos fatos, deferiu a liminar vindicada e determinou a manutenção dos autores na posse da faixa de terras de 26,00 ha (vinte e seis hectares) situada ao norte da Fazenda Ariticum, na comarca de Nova Ubiratã/MT, nos termos do pedido inicial. Determinou, ainda, que os requeridos se abstenham da prática de novos atos de agressão possessória, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor da causa.
Em síntese, alega o agravante que (i) a pretensão dos agravados veio apoiada exclusivamente em documentos, não tendo sido designada a elementar audiência de justificação prévia; (ii) os agravados não adquiriram a posse em si; e sim, adquiriram títulos de domínio, para depois adentrarem na posse do imóvel; (iii) impossibilidade de prova da posse por meio de documentos; (iv) trata -se de um litígio puramente possessório, art. 560, do CPC; (v) a falsidade documental - por meio da qual, segundo os agravados, viabilizou -se a transferência da posse e domínio - retira totalmente qualquer validade, efeitos e eficácia, em relação a tais elementos (posse e domínio); (vi) em levantamento realizado na base de dados cadastrais do INCRA, conforme mapa em anexo, constatou-se que a matrícula 1.807, está sobreposta em outras áreas/matrículas existentes; (vii) não bastasse o cancelamento da matrícula originária, os agravados adquiriram novo título viciado, o que, por certo, torna a sua posse de má -fé, por ausência de justo título; (viii) em relação especificamente à divisa objeto desta lide, a alegada posse mansa e pacífica que os mesmos informam que exercem desde os anos de 1988, nunca existiu; (ix) inexistência do esbulho praticado pelo agravante, mera delimitação de divisa em área georreferenciada; (x) tinha ciência de que o novo arrendatário ocupava ilegalmente parte da área, houve mera tolerância dos proprietários da Fazenda Santa Fé, acerca do plantio na área, até que se georreferenciasse o imóvel, art. 1.208, do CC/02; (xi) a ata notarial constante dos autos demonstra que foram os agravados, através do seu arrendatário, que invadiram a propriedade do Sr. Milton Zimpel (Fazenda Santa Fé).
Desta maneira, aduz a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Isso porque, antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito, diante da diligência policial já realizada no local dos fatos e com base na prova e documentação acostada junto a inicial, foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.
Conforme o disposto no art. 561 do CPC/2015, “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
No que atina ao deferimento da liminar de manutenção de posse, dispõe o art. 562 do CPC/2015:
“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”
Tem-se, assim, que a comprovação do esbulho possessório, mediante os documentos que instruem a petição inicial, é requisito indispensável para a concessão da liminar de reintegração de posse.
Na espécie, a partir dos documentos que instruíram a petição inicial, num juízo de cognição sumária, verifica-se haver prova robusta quanto a posse dos autores (registros imobiliários, escritura pública de compra e venda, processo regularização fundiária, mapas gráficos, declarações de reconhecimento de limite, inscrição estadual, CAR e contratos de arrendamento rural).
Verifica-se dos autos também, o alegado esbulho possessório praticado pelo requerido/agravante, fotos do local, e boletim de ocorrência bem como relatório de investigação policial, a invasão por terceiro que não os autores, condição que corrobora a tese de esbulho formulada na inicial.
Existindo provas quanto às circunstâncias fáticas que permeiam a lide, a alegação de esbulho possessório ganha a robustez e a certeza necessárias para, já neste estágio processual, ser concedida a respectiva liminar de manutenção de posse. Em consequência, presente a comprovação robusta do esbulho possessório e inexistindo dúvidas quanto à verdade dos fatos que deram origem à controvérsia existente, mostra-se possível a concessão da medida liminar para garantir os Autores a posse sobre os bens objeto da lide, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -